Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DECORRENTES DA LEI No 14.905/24. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face da decisão que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato em discussão, modificando-os para as respectivas taxas médias de mercado indicadas na tabela do BACEN. Ainda, determinou o recálculo do contrato em liquidação de sentença, mediante cálculos matemáticos e, havendo pagamento a maior, a restituição de forma simples, atualizado o valor monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O embargante alega omissão quanto à apreciação da norma posterior, Lei no 14.905/24, que dispõe sobre metodologia de correção monetária e juros moratórios, arguindo tratar-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve omissão no julgado relativamente à aplicação dos índices legais introduzidos pela Lei no 14.905/24; e
(ii) se a natureza de ordem pública da norma permite sua aplicação retroativa, afastando os efeitos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a omissão na decisão embargada quanto à análise da incidência da Lei no 14.905/24, que disciplina critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso.

4. Tratando-se de norma de ordem pública, a Lei no 14.905/24 possui aplicabilidade imediata, alcançando atos processuais ainda não definitivamente consolidados, conforme jurisprudência consolidada.
5. Não há violação à coisa julgada no presente caso, pois a adequação dos índices legais decorre da superveniência de norma imperativa aplicável à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios previstos na Lei no 14.905/24.
Tese de julgamento:
"1. A Lei no 14.905/24, por sua natureza de ordem pública, possui aplicabilidade imediata para disciplinar os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes, alcançando atos processuais não definitivamente consolidados. 2. A omissão no julgamento quanto à incidência da norma superveniente deve ser suprida em sede de embargos de declaração."